Tribunal: TJDFT
Processo: 0716990-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. prisão preventiva. garantia da ordem pública. reincidência específica. crime cometido durante cumprimento de pena em prisão domiciliar. ordem denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente preso preventivamente em razão de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, convertida e mantida pelo juízo de origem, em que lhe é imputada a prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discutem-se: (i) a possibilidade de reconhecimento, em sede de habeas corpus, da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância; e (ii) a legalidade da prisão preventiva, à luz da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da suficiência ou não de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é a via adequada para exame do princípio da insignificância quando sua incidência depende de dilação probatória e análise aprofundada das circunstâncias do fato, matéria reservada ao Juízo de primeiro grau no curso da instrução processual.
4. A reincidência específica em crimes patrimoniais, somada à prática do novo delito durante o cumprimento de pena anterior em regime de prisão domiciliar, configura concreta probabilidade de reiteração delitiva apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.